Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-58.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000330-58.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANNA RAYSSA BARBOSA MOREIRA - CPF: 603.244.103-28 (APELADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), MARIA ELOISA DA SILVA - CPF: 056.653.491-60 (VÍTIMA), WEVERTON KAIO DE SOUZA - CPF: 049.085.411-75 (VÍTIMA), GEORGIANE LETICIA SOUZA SAMUEL (TESTEMUNHA), LUIS FERANNDO DE SOUZA MAGALHÃES (TESTEMUNHA), ADRIELE PEREIRA MELO (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO
ANIMUS FURANDI
. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO ENTRE A VIOLÊNCIA E A SUBTRAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS SUFICIENTEMENTE EM JUÍZO. ART. 155, DO CPP.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré da imputação da prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. A acusação sustenta que a ré, mediante violência, teria subtraído carteira com documentos e valores, bem como aparelho celular pertencente à vítima. O órgão ministerial requer a reforma da sentença absolutória para condenação.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar a ré pela prática do crime de roubo majorado, especialmente quanto à
demonstração da autoria, do dolo patrimonial e do nexo entre a violência narrada e a subtração dos bens.

III. Razões de decidir:

1. O crime de roubo exige que a subtração de coisa móvel alheia ocorra mediante violência ou grave ameaça, sendo indispensável a demonstração de que a violência funciona como meio de execução do delito patrimonial.

2. A prova produzida revela episódio de intensa animosidade, invasão de imóvel, conflito interpessoal e agressões físicas, mas não comprova, com a segurança necessária à condenação, que a violência tenha sido empregada para viabilizar a subtração dos bens.

3. A vítima ouvida em juízo confirmou a ocorrência do conflito e o desaparecimento do aparelho celular, mas não presenciou o momento em que a ré teria se apoderado do celular ou da carteira, pois permaneceu trancada em um quarto durante parte relevante dos fatos.

4. A conclusão de que a ré teria subtraído os bens decorre de inferência extraída do posterior desaparecimento dos objetos, sem apreensão da
res furtiva
em seu poder, sem prova testemunhal judicial direta do ato de subtração e sem oitiva judicial da vítima que, na fase policial, teria presenciado a retirada dos bens.

5. As declarações prestadas na fase inquisitorial podem ser valoradas como elementos de reforço, mas não constituem fundamento central e decisivo para a condenação quando ausente confirmação suficiente sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155, do CPP.

6. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, mas não dispensa a existência de prova segura, coesa e judicializada, sobretudo quando se pretende reformar sentença absolutória para impor decreto condenatório.

7. A dúvida razoável quanto ao
animus
furandi
, à autoria da subtração e ao nexo de instrumentalidade entre a violência e o desaparecimento dos bens impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“
1. A condenação pelo crime de roubo exige prova segura de que a violência ou grave ameaça foi empregada como meio para viabilizar a subtração patrimonial. 2. O desaparecimento posterior de bens em contexto de conflito interpessoal e agressões físicas não autoriza, por si só, condenação por roubo quando não comprovado o
animus
furandi
e o nexo entre a violência e a subtração. 3. Elementos informativos colhidos na investigação não podem fundamentar condenação quando ausente confirmação suficiente em juízo, nos termos do art. 155, do CPP. 4. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, ao dolo patrimonial e à dinâmica da subtração, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP
”
.

Dispositivos relevantes citados:
a
rt. 157,
caput
e § 2º, I, do Código Penal;
arts
. 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG – Apelação Criminal n. 10322140000645001/MG, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. em 18/08/2020,
publ
. em 26/08/2020. TJPR – Apelação Criminal n. 0000881-81.2017.8.16.0091, Rel. Des. Renato Naves
Barcellos, 4ª Câmara Criminal, j. em 13/09/2018,
publ
. em 18/09/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
o

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença prolatada pelo Juízo da
5ª
Vara da Comarca de
Cuiabá
(MT)
, que julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal
e absolveu
Anna Rayssa Barbosa Moreira
, também qualificada nos autos como Alan Barbosa Moreira/Raíssa Germano, da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. l, do Código Penal
(Id.
368628373
)
.

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a materialidade
e autoria
delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declarações da vítima Weverton Kaio de Souza prestado em sede policial, pelo laudo pericial de lesões corporais e pelas declarações judiciais da vítima Maria Eloísa da Silva
, sendo o conjunto probatório suficiente para condenação
(Id.
368628374
)
.

Em contrarrazões, a defesa de Anna Rayssa Barbosa Moreira

pugna pelo desprovimento do recurso ministerial
(Id.
368628379
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer
de lavra d
o
Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pelo
provimento do recurso ministerial
(Id.
368867883
)
.

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Provam os autos de Inquérito Policial n. 000514-021/2018, que sustenta a presente denúncia, que no dia 23 de novembro de 2018, por volta das 23h30min, no interior da
quitine
de da vítima Weverton, situada no Bairro
Araés
, nesta Urbe e Comarca de Cuiabá, mediante violência consistente em socos, chutes e golpes com caco de vidro não apreendido nos autos, em concurso material (2 vítimas), o denunciado Alan/Raissa subtraiu para si: uma carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de propriedade da vítima Weverton; um aparelho celular Samsung J7 prime, de propriedade da vítima Maria Eloisa.

Desponta dos autos inquisitoriais que o acusado teve um relacionamento amoroso com o ofendido Weverton e, nessa condição, na data dos enfocados crimes patrimoniais, adentrou na quitinete e flagrou as vítimas juntas.

Os autos revelam que, inicialmente, o denunciado passou a desferir socos e chutes contra o ofendido que, por sua vez, reagiu de forma legítima. Apurou-se que, em determinado momento, o acusado quebrou o vidro da porta, se apoderou de um pedaço de vidro e passou a golpear o ofendido, exigindo que ele franqueasse o acesso para que o denunciado também praticasse violência contra a ofendida que havia se refugiado num dos quartos.

Na sequência, o acusado Alan/Raissa subtraiu as coisas e foragiu do local, aparentemente a pé
(Id. 368
627872 – p. 7-10)
.

Após a instrução criminal, a ré foi absolvida
da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. l, do Código Penal
.

Irresignado,
o Ministério Público interpôs o
presente recurso
.

Passo a analisar.

a) Do pleito de condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado:

Em suas razões, o Ministério Público afirma que
o conjunto probatório é suficiente para a condenação. Argumenta que
, em juízo,
Maria Eloísa da Silva

narrou de forma coerente a invasão da quitinete pela apelada, as agressões praticadas contra Weverton com uso de caco de vidro, a tentativa de agressão contra ela, a permanência da vítima trancada em um quarto e o desaparecimento de seu aparelho celular logo após a saída d
a ré
do imóvel.

Aduz que embora Maria Eloísa não tenha visto o exato instante da subtração, a dinâmica dos fatos e a circunstância de apenas três pessoas estarem no local permitiriam concluir pela autoria delitiva.

O apelante também sustenta que as declarações prestadas por Weverton Kaio de Souza na fase policial corroboram o relato judicial de Maria Eloísa
.
Com isso
, requer o provimento do recurso para reformar a sentença absolutória e condenar a apelada nos termos da pretensão recursal.

Não assiste razão ao Ministério Público.

O
crime de roubo exige a subtração de coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça, de modo que a violência ou intimidação funcione como meio de execução do delito patrimonial.

O art. 157,
caput
, do Código Penal dispõe:

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

No caso dos autos, os
elementos probatórios
revelam episódio de animosidade, invasão de imóvel, conflito interpessoal e agressões físicas envolvendo a apelada e a vítima Weverton Kaio de Souza.
Porém,
as provas
não permite
m
afirmar, com a certeza necessária, que a violência tenha sido empregada como meio para viabilizar a subtração dos bens descritos na denúncia.

Perante a Autoridade Policial foram ouvidos Weverton Kaio de Souza, Maria Eloísa da Silva e a ré Raíssa/Anna Rayssa Barbosa Moreira.

Naquela ocasião,
a vítima
Weverton narrou
que
na noite dos fatos estava em sua quitinete com sua então namorada, Maria, quando Raíssa ingressou no condomínio e invadiu o imóvel,
tentando
agredir Maria e a acusá-lo de traição. Segundo o declarante, Maria
se escondeu
no quarto, enquanto ele tentou conter Raíssa, que quebrou o vidro da porta,
pegou
um caco de vidro e o atingiu na altura do ombro direito, causando-lhe lesão corporal. Acrescentou
que
durante a confusão, Raíssa pegou objetos que estavam sobre o sofá e saiu correndo, dentre os quais estariam sua carteira
com documentos e R$ 400,00 (quatrocentos reais)
e o aparelho celular pertencente a Maria
(Id. 368627872 – p. 18)
.

Na data dos fatos
foram colhidas
as declarações de Maria Eloísa da Silva que, para a Autoridade Policial, relatou
que
Raíssa
invadiu a quitinete de Weverton Kaio de Souza, tentou agredi-la, razão pela qual se trancou no quarto, e, durante a confusão, ouviu o vidro da porta ser quebrado e Weverton dizer que havia sido cortado. Relatou
que
ao deixar o imóvel, Raíssa levou seu aparelho celular Samsung J7 Prime e danificou o notebook de Weverton
(Id. 368627872 – p. 21)
.

Em juízo, foi colhido apenas o depoimento de Maria Eloisa. Ela declarou:

Que na época estávamos nos conhecendo. Que ele agrediu o Caio, né? Que pegou um caco de vidros, deu um corte das costas
do Caio
. Que ele tentou me agredir
, só não me agrediu porque o Caio não deixou. Que eu fiquei presa dentro de um quarto. Que o meu celular estava em cima do sofá, na época era um celular que eu tinha
acabado de comprar, era lançamento. Que meu celular estava em cima do sofá depois de tudo ter acontecido, ele saiu e levou meu celular. Que eles entraram em luta corporal porque ela queria ver quem estava com ele naquele momento. Que ela pegou o celular e aí quando eu saí que ela foi embora e que eu saí, eu fui procurar meu celular e aí já não encontrava mais. Que não tinha como ter sumido sendo que só tinham três pessoas naquele momento
(Id
.
368628361
).

Como se observa, apenas Maria Eloísa foi ouvida sob o crivo do contraditório. A
vítima confirmou a ocorrência de conflito físico, a agressão contra Weverton e o desaparecimento de seu aparelho celular, mas
afirmou
que não viu o momento em que a apelada teria se apoderado do celular ou da carteira
e, conforme trecho do seu depoimento,
Maria permaneceu trancada no quarto
durante o conflito
, sem contato visual direto com a acusada
quando
os objetos teriam desaparecido.

A própria narrativa judicial de Maria evidencia esse ponto de fragilidade probatória. A vítima declarou que seu celular estava sobre o sofá, que a apelada saiu do local após a confusão e que, ao procurar o aparelho, não

o encontrou, concluindo pela subtração porque apenas três pessoas estavam na quitinete naquele momento. Tal conclusão, embora compreensível sob a perspectiva da vítima, não basta, por si só, para sustentar condenação criminal, sobretudo quando desacompanhada de outros elementos judicializados capazes de comprovar, para além de dúvida razoável, o exato momento da subtração, a autoria e o dolo patrimonial.

O
depoimento judicial de Maria Eloísa confirma a ocorrência de uma contenda motivada, aparentemente, por conflito afetivo anterior entre a apelada e Weverton. A dinâmica descrita revela que a violência inicialmente se dirigiu à tentativa de alcançar Maria e ao embate físico com Weverton, em contexto de ciúmes, desentendimento e acusação de traição. Não há, contudo, prova segura de que a invasão e as agressões tenham sido praticadas com a finalidade de subtrair bens.

Nesse ponto, a sentença bem observou que o contexto fático não autoriza afirmar, com segurança, que a violência empregada teve finalidade patrimonial. A subtração dos objetos foi inferida a partir do desaparecimento posterior
dos bens, sem apreensão da
res furtiva
em poder da apelada, sem prova testemunhal judicial direta do ato de subtração e sem oitiva judicial de Weverton, que era a pessoa que, segundo a acusação, teria presenciado a retirada da carteira e do celular.

É verdade que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. Todavia, essa especial relevância não dispensa a necessidade de prova segura e submetida ao contraditório judicial, especialmente quando se pretende reformar sentença absolutória para impor decreto condenatório.

No processo penal, a condenação exige certeza, não probabilidade. A autoria e o dolo não podem ser extraídos de meras conjecturas, ainda que plausíveis. A prova indireta pode

conduzir à condenação, mas somente quando formar cadeia lógica, coesa e unívoca, sem lacunas relevantes. No caso, a cadeia probatória apresenta hiato substancial justamente no ponto central da imputação: a demonstração de que a apelada subtraiu os bens mediante violência, e não que, no contexto de uma confusão pessoal e agressiva, houve posterior desaparecimento de objetos.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim, embora as declarações prestadas na fase policial possam ser valoradas como elementos de reforço, não podem constituir o fundamento central e decisivo da condenação quando ausente confirmação suficiente em juízo. No caso concreto, o relato de Weverton, que atribui diretamente à apelada a retirada dos bens, permaneceu restrito à fase inquisitorial. Em juízo, somente Maria Eloísa foi ouvida, e ela própria esclareceu que não presenciou o momento da subtração.

Não se ignora que Maria afirmou que o celular estava no sofá e desapareceu após a saída da apelada. Também não se desconhece que o laudo pericial indica lesões em Weverton compatíveis com agressão.

Entretanto,
tais
elementos demonstram, com maior segurança, a existência de violência física e de conflito interpessoal, mas não comprovam, com a robustez exigida, que a violência tenha sido empregada como meio executivo de subtração patrimonial.

A distinção é juridicamente relevante. Para a configuração do roubo, não basta que haja violência e posterior desaparecimento de bem no mesmo contexto fático. É indispensável que se comprove o nexo entre a violência e a subtração, de modo que aquela tenha servido para constranger a vítima, reduzir sua resistência ou viabilizar o apoderamento da coisa. Ausente essa demonstração, subsiste dúvida razoável quanto à adequação típica da conduta ao art. 157
,
do Código Penal.

Nesse Sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO ROUBO (ART. 157, CAPUT,
CP)-
SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO PROVIDO. -Para a configuração do crime de roubo, faz-se necessário o emprego da violência ou grave ameaça contra pessoa, com intenção de subtrair coisa alheia móvel (animus
furandi
) e com ânimo de
assenhoramento
definitivo (animus rem
sibi

habendi
) -
Inexistindo nos autos provas suficientes de que o réu subtraiu a res furtiva da vítima, com a intenção de se apoderar definitivamente do objeto, não há que se falar em condenação pelo crime de roubo
. (TJ-MG - APR: 10322140000645001 MG, Relator.: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020).

APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO E AMEAÇA, ANTE O RECONHECIMENTO DO ILÍCITO DE LESÕES CORPORAIS COMO MEIO PARA A PRÁTICA DO DELITO PATRIMONIAL - INSURGÊNCIA DO ACUSADO PUGNANDO POR SUA ABSOLVIÇÃO POR AMBOS OS ILÍCITOS - ACOLHIMENTO PARCIAL - ROUBO -
AUSÊNCIA DE PROVA DO ANIMUS FURANDI - RÉU QUE TERIA PERMANECIDO COM O CELULAR DA OFENDIDA POR MOTIVOS DISTINTOS
-
IN DUBIO PRO REO
- APLICAÇÃO À ESPÉCIE - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS - APLICAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - ILÍCITO CONTRA A PESSOA DEVIDAMENTE CONFIGURADO E
DESCRITO NA DENÚNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ILÍCITO DE LESÕES CORPORAIS - CRIME DE AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PRECEDENTES - VERSÃO DO RÉU INCONSISTENTE COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP - READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA E DO REGIME PRISIONAL - PERÍODO EM QUE O INCULPADO PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE – NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO - CABIMENTO NA ESPÉCIE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 4ª C. Criminal - 0000881-81.2017 .8.16.0091 - Icaraíma - Rel.: Desembargador Renato Naves Barcellos - J . 13.09.2018) (TJ-PR - APL: 00008818120178160091 PR 0000881-81.2017 .8.16.0091 (Acórdão), Relator.: Desembargador Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 13/09/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2018).

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser mantida a absolvição da ré quanto ao crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença que absolveu Anna Rayssa Barbosa Moreira, também identificada nos autos como Alan Barbosa Moreira/Raíssa Germano, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026